Tribunal: TJES
Processo: 5002687-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
002687-65.2020.8.08.0000

EMBTE:
LUIZ CARLOS BATISTA

EMBGDO:
C
ONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não se observa, para além da pretensão de revolvimento da matéria julgada, os supostos vícios assinalados no julgamento empreendido, já que a celeuma quanto ao vício externado restou devidamente esclarecida.

3. Recurso conhecido.

4. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento.

Vitória-ES, _______________ de ______.

Presidente RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002687-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA
AGRAVADO: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
002687-65.2020.8.08.0000

EMBTE:
LUIZ CARLOS BATISTA

EMBGDO:
C
ONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ CARLOS BATISTA em razão do acórdão de julgamento que está configurado no evento de número 1221744 que, conhecendo do recurso de agravo de instrumento, desacolheu a pretensão de reforma da decisão de primeiro grau que, em suma, extinguiu a execução movida pelo embargante em face do CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA.

O embargante assevera que estão presentes os pressupostos do art. 1021 do CPC para viabilizar a análise quanto a teratologia dos votos proferidos; que deve prevalecer o voto proferido e sua manifestação; que o acórdão negou provimento ao recurso de apelo; que deve ser respeitada a coisa julgada; que o julgado deve ser alterado e anulada a decisão objurgada.

Em sede de contrarrazões a parte embargada não se manifestou.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 11 de outubro de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
002687-65.2020.8.08.0000

EMBTE:
LUIZ CARLOS BATISTA

EMBGDO:
C
ONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ CARLOS BATISTA em razão do acórdão de julgamento que está configurado no evento de número 1221744 que, conhecendo do recurso de agravo de instrumento, desacolheu a pretensão de reforma da decisão de primeiro grau que, em suma, extinguiu a execução movida pelo embargante em face do CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA.

O embargante assevera que estão presentes os pressupostos do art. 1021 do CPC para viabilizar a análise quanto a teratologia dos votos proferidos; que deve prevalecer o voto proferido e sua manifestação; que o acórdão negou provimento ao recurso de apelo; que deve ser respeitada a coisa julgada; que o julgado deve ser alterado e anulada a decisão objurgada.

Em sede de contrarrazões a parte embargada não se manifestou.

Tendo por base recente exposição do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material
. Vícios inexistentes no presente caso. 2. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1090869/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018)

Segundo o magistério de Alexandre Freitas Câmara:

Pode acontecer de uma decisão judicial ser
obscura
, tendo seu texto sido elaborado
de forma total ou parcialmente incompreensível ou ambígua. Neste caso, os embargos de declaração se apresentam como meio hábil a permitir que se confira ao pronunciamento judicial a
clareza
que deve ser compreendida como requisito de qualquer ato judicial decisório. Também é possível que haja na decisão judicial alguma
contradição
sanável por embargos de declaração. Entende-se por contraditório o pronunciamento judicial quando
contém postulados incompatíveis entre si.
[...] Diferente disso é o que se tem nos casos de embargos de declaração opostos ao fundamento de a decisão judicial conter uma
omissão
.
Neste caso, a finalidade dos embargos de declaração é a
integração
da decisão judicial. [...] Por fim, estabelece a lei processual ser cabível a oposição de embargos de declaração para
correção de erro material
. Deve-se entender por erro material aquele que não interfere no conteúdo da decisão judicial (como, por exemplo, o erro na grafia de um nome, ou o fato de, por lapso, se ter chamado o autor de réu ou vice-versa). A correção desse tipo de erro não depende da interposição de qualquer recurso (nem mesmo de embargos de declaração), podendo se dar - de ofício ou a requerimento da parte – a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado (FPPC, enunciado 360).

Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro/ Alexandre Freitas Câmara. - São Paulo: Atlas, 2015. pag. 530

Complementando, com maestria a função dos aclaratórios, tomo por empréstimo a lição acadêmica de Fredie Didier Jr, que com peculiar experiência no magistério assim expõe o tema:

Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. [...] O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. [...] Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração, "quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada.

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. Pag.250

Eminentes pares, após a análise do julgamento e do que fora lançado em sede de notas taquigráficas, verifico a pretensão externada no recurso de uma nova análise do que já foi julgado por esta corte.

Tendo por base a necessidade de fundamentação trago ao contexto do presente voto a ementa de julgamento, de onde se extrai a demonstração de que os temas foram devidamente analisados à exaustão.

Ao que desponta estar coerente a manifestação dos membros votantes com a conclusão externada no voto, embora contenha uma divergência quanto a conclusão, no que o próprio precedente acostado pelo recorrente já assiná-la como preponderante o voto e não a sua conclusão.

Ocorre que, ainda, devo me ater, com o desiderato único de demonstrar a assimetria do entendimento do recorrente com o que foi efetivamente decidido naquele julgamento, pelo

que dispõe o CPC sobre a questão atrelada a redação do acórdão.

Sobre o tema assim trata a doutrina:

É do relator a atribuição de redigir, escrever, lavrar o acórdão. Se, contudo, tiver proferido voto vencido, caberá ao julgador que conduziu o julgamento ou abriu a dissidência lavrar o acórdão (art. 941, caput, CPC). p.43 e 44

Cito o “caput” do artigo 941em sua integralidade:

Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento,
designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

Nota-se que, a despeito da divergente conclusão externada pelo vogal, toda a construção do seu voto acompanhando o voto do relator e o encaminhamento dos autos, pelo Presidente da Câmara, ao relator em consonância com o artigo 941 do CPC, revela a coerência da decisão que rejeitou o pedido de execução provisória em primeiro grau, objeto deste Agravo de Instrumento, exatamente por ter havido a reforma da sentença a teor do resultado do julgamento empreendido.

Novamente cito a ementa de julgamento:

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 035020023103 APELANTE: CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA. APELADO : LUIZ CARLOS BATISTA. RELATOR : DES. CARLOS ROBERTO MIGNONE ACÓRDÃO E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONDOMÍNIO - REMUNERAÇÃO DE SÍNDICO - CONVENÇÃO - COMPETÊNCIA ASSEMBLEAR PARA FIXAR O QUANTUM - NÃO OBRIGATORIEDADE DE REMUNERAÇÃO DO EXERCÍCIO - RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 4591⁄64, regente dos fatos, delegou competência à assembleia condominial para fixar a remuneração do síndico que eleger, subordinando-a porém à regulamentação da convenção, que pode dispor de forma diversa. 2. Na hipótese sob análise a convenção estabeleceu apenas que os gastos relativos aos honorários de administração constituem despesas comuns do ¿Centro Comercial¿, no mais remete à assembleia geral sua fixação. Não se podendo inferir dai obrigatoriedade, por conseguinte não fixado por esta, vedado ao Estado Juiz arvorar-se em tal papel, sob pena de violação ao direito de propriedade e o principio da não intervenção estatal no funcionamento das entidades privadas, assegurados nos itens XXII e XVIII do art. 5º da Constituição Federal. 3. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamento e notas taquigráficas que integram este julgado,
POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Vitória⁄ES, 13 de outubro de 2009. (TJES, Classe: Apelação, 035020023103, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2009, Data da Publicação no Diário: 18/01/2010

Neste sentido, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar o equívoco sustentado na peça recursal.

Nota-se que o embargante tenta revolver as matérias analisadas, focando em supostas contradições que não viabilizam o reconhecimento de vício no julgamento.

Por todo o exposto CONHEÇO DO RECURSO E
NE
GO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
002687-65.2020.8.08.0000

EMBTE:
LUIZ CARLOS BATISTA

EMBGDO:
C
ONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não se observa, para além da pretensão de revolvimento da matéria julgada, os supostos vícios assinalados no julgamento empreendido, já que a celeuma quanto ao vício externado restou devidamente esclarecida.

3. Recurso conhecido.

4. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento.

Vitória-ES, _06_dezembro de 2021.

Presidente RelatoR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.